Tribunal: TJBA
Processo: 8018088-83.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8018088-83.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS EVERLAN DE CARVALHO BULHOES e outros

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

RECURSOS DE
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO
INTERESTADUAL
DE DROGAS
.

ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO V,
AMBOS
DA LEI N.º 11.343/2006
. SENTENÇA
CONDENATÓRIA
.
DUPL
A INSURGÊNCIA.

I.
A
PELO
MINISTERIAL.
DOSIMETRIA.

I-A. PLEITEADO AUMENTO DA PENA-BASE, FIXADA NA ORIGEM EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, “EM PATAMAR NÃO INFERIOR A 10 (DEZ) ANOS”, ANTE A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PARCIAL ACOLHIMENTO. RETENÇÃO DE POUCO MAIS DE 4KG (QUATRO QUILOS) DE MACONHA. MONTANTE SIGNIFICATIVO E NÃO VULTUOSO. NATUREZA POUCO DELETÉRIA DA DROGA. ADOÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS ABSTRATAS MÁXIMA E MÍNIMA. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIA. SANÇÃO REDIMENSIONADA PARA 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA.

I-B.
MAJORANTE INSERIDA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI DE TÓXICOS. MAGISTRADO QUE ELEVOU A REPRIMENDA NO MÍNIMO DE 1/6 (UM) SEXTO. PEDIDO MINISTERIAL DE INCREMENTO EM
MAIOR PROPORÇÃO DIANTE DO TRAJETO PERCORRIDO. POSSIBILIDADE. ACUSADO QUE, POR MEIO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, SAIU DE SÃO PAULO COM DESTINO AO CEARÁ, SENDO INTERCEPTADO NA BAHIA. TRAJETO CONSIDERÁVEL.
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE NO COEFICIENTE INTERMEDIÁRIO DE
1/2
(
METADE
).
PENA
ESTABELECIDA
EM 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 781 (SETECENTOS E OITENTA E UM) DIAS-MULTA.

II-C. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O FECHADO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA), A JUSTIFICAR RESPOSTA PENAL MAIS SEVERA, MESMO DIANTE DA PRIMARIEDADE DO AGENTE E DA FIXAÇÃO DE REPRIMENDA NÃO SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3.º, DO CP. JURISPRUDÊNCIA TRANQUILA DO STJ.

II.
A
PELAÇÃO
DEFENSIVA
. DOSIMETRIA.

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA
MINORANTE
PREVISTA NO ART. 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006.
VIABILIDADE
.
BENESSE AFASTADA, NA SENTENÇA, COM ESTEIO NA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA. PARÂMETRO UTILIZADO TAMBÉM PARA EXASPERAR A PENA-BASE. MONTANTE DE ENTORPECENTE AFERIDO DE MODO EXCLUSIVO NO ÉDITO CONDENATÓRIO.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS D
E EVENTUAL
DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

CONDIÇÃO DE “MULA” QUE TAMPOUCO AUTORIZA, POR SI SÓ, O AFASTAMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, MAS JUSTIFICA SUA APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES ATUAIS DAS 5.ª E 6.ª TURMAS DO STJ.
PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA
0
6 (SEIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO,
EM REGIME INICIAL FECHADO, E

650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, MANTIDO O VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.
MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA FUNDAMENTADA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA QUE, ADEMAIS, PERDUROU POR TODO O TRÂMITE PROCESSUAL, SEM ALTERAÇÃO NO PANORAMA FÁTICO-JURÍDICO QUE ENSEJOU SUA DECRETAÇÃO.

RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE, PARA REDIMENSIONAR AS PENAS DEFINITIVAS DO RÉU
A
0
6 (SEIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO,
EM REGIME INICIAL FECHADO, E

650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, MANTIDO O VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

Vi
stos, relatados e discutidos os presentes autos d
o
s

Recurso
s
de Apelação n.º 8018088-83.2023.8.05.0274
, provenientes da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista-
BA
, em que figura
m
como Apelante
s e Apelados
o Acusado
Marcos Everlan
d
e Carvalho Bulhões

e o

Ministério Público
d
o Estado
d
a Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
de ambos os Recursos e dar-lhes parcial provimento
,

para
redimensionar penas
definitivas
do Acusado a 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa,
mantido
o valor unitário mínimo
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora